Tribunal: TJDFT
Processo: 0711613-90.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711613-90.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS GARLOPE LTDA - ME APELADO: M&amp;S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, COMERCIAL DE ALIMENTOS E DE CASA LTDA - ME, SJ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ No 05.494.382/0001-70 DESPACHO Intimem-se M&amp;S Comércio de Alimentos Ltda - ME, Comercial de Alimentos É De Casa Ltda. ME e SJ Comércio de Alimentos Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator